Tribunal: TJSP
Processo: 1500532-06.2018.8.26.0571
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-20
Data de publicação: 2020-07-29

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada – Incidência da

Ementa:
APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO – Sentença condenatória – Absolvição por insuficiência probatória – Descabimento – Materialidade e autoria comprovadas – Prova cabal a demonstrar que a recorrente subtraiu a res mediante grave ameaça, concurso de agentes e emprego de arma de fogo – Tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo rechaçada – Incidência da majorante de emprego de arma de fogo prescinde da apreensão e da realização de perícia na arma quando substituída por outros meios de prova – Reprimenda reformada – Limitação à aplicação de somente uma das causas de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio plenamente suficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento – Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do crime – RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000585172
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500532-06.2018.8.26.0571, da Comarca de Tatuí, em que é apelante MARIA INES
LEME, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram parcial provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores SÉRGIO
COELHO (Presidente) e ANDRADE SAMPAIO.
São Paulo, 20 de fevereiro de 2020
FÁTIMA GOMES
Relatora
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
2/18
VOTO no 433
APELAÇÃO no 1500532-06.2018.8.26.0571
COMARCA: Tatuí (2a Vara Criminal)
APELANTE: Maria Inês Leme
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1a INSTÂNCIA: Dr. Fernando José Alguz da Silveira
APELAÇÃO

ROUBO
MAJORADO

Sentença
condenatória
Absolvição por insuficiência probatória

Descabimento Materialidade e autoria comprovadas Prova
cabal a demonstrar que a recorrente subtraiu a res mediante
grave ameaça, concurso de agentes e emprego de arma de fogo
Tese de afastamento da causa de aumento de pena relativa
ao emprego de arma de fogo rechaçada
Incidência da
majorante de emprego de arma de fogo prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma quando
substituída por outros meios de prova
Reprimenda
reformada Limitação à aplicação de somente uma das causas
de aumento concorrentes mostra-se, in casu, meio plenamente
suficiente para proteger o bem jurídico tutelado e atingir os
fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento
Regime fechado adequado e compatível com a gravidade do
crime

RECURSO
DA
DEFESA
PARCIALMENTE
PROVIDO
Vistos.
Trata-se de apelação criminal interposta pela defesa
de Maria Inês Leme contra a r. sentença de fls. 143/151, que a condenou pela
prática do crime previsto no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-
A, inciso I, do Código Penal, ao cumprimento da pena privativa de liberdade
de 11 (onze) anos, 01 (um) mês e 10 (dez) dias de reclusão, no regime inicial
fechado e ao pagamento de 26 (vinte e seis) dias-multa, no mínimo legal.
Nas razões de seu recurso (fls. 370/373), pleiteia a
Defesa, em síntese: a) preliminarmente, a nulidade e revogação da prisão
preventiva; b) a fixação de regime inicial de cumprimento de pena diverso do

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
3/18
fechado; c) a substituição da prisão preventiva por prisão domiciliar.
O Ministério Público apresentou contrarrazões (fls.
171/175).
A douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
não provimento do recurso da defesa (fls. 189/195).
É o relatório.
Ab initio, cumpre salientar que o juízo a quo
motivou sua decisão de manter a prisão da apelante, por entender encontrar-
se inalterada a situação fática que a levou ao cárcere. Como efeito, nada
houve para estabelecer um novo norte ao decisum outrora tomado em
audiência de custódia e que decretou a prisão preventiva da ré (fls. 33/36),
sendo, portanto, desnecessário e prolixo aprofundar-se novamente em
referida questão.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSUAL
CIVIL.
ALEGAÇÃO
GENÉRICA
DE
VIOLAÇÃO A DISPOSITIVO DE LEI. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA
284/STF.
FUNDAMENTAÇÃO
SUCINTA.
DIFERENÇA PARA FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE OU
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. Apesar de apontar os
dispositivos que entende violados, o agravante não expôs
fundamentos suficientes capazes de demonstrar as razões pelas
quais a insurgência deve ser acolhida, limitando-se a expor

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
4/18
genericamente sua irresignação, fazendo incidir, por analogia, a
Súmula 284/STF. 2. Não há que se falar em falta de
fundamentação da sentença, mas apenas em fundamentação
sucinta, que não se confunde com ausência ou deficiência na
fundamentação. Precedentes. 3. Agravo regimental improvido.”
(AgRg
no
RECURSO
ESPECIAL
no
473.079
-
RN
(2002/0133190-2), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, 6a
Turma, j. 18/11/2008)
Ainda, no mesmo sentido, já decidiu o Egrégio
Supremo Tribunal Federal:
“AGRAVO
REGIMENTAL.
HABEAS
CORPUS.
PRISÃO
PREVENTIVA.
GARANTIA
DA
ORDEM
PÚBLICA.
APLICAÇÃO DA LEI PENAL. RÉU CONDENADO EM
PRIMEIRO GRAU. DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA NA
SENTENÇA CONDENATÓRIA (PARÁGRAFO ÚNICO DO
ART.
387
DO
CPP).
ÓBICE
DA
SÚMULA
691/STF.
SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADA AUSÊNCIA DE
FUNDAMENTAÇÃO. NÃO-OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE
ILEGALIDADE OU FLAGRANTE ABUSO DE PODER.
NEGATIVA DE TRÂNSITO À AÇÃO CONSTITUCIONAL.
AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A jurisprudência
desta nossa Corte é firme no sentido da inadmissibilidade de
impetração sucessiva de habeas corpus sem o julgamento
definitivo do habeas corpus anteriormente impetrado (cf. HC
79.776, da relatoria do ministro Moreira Alves; HC 76.347-QO, da
relatoria do ministro Moreira Alves; HC 79.238, da relatoria do
ministro Moreira Alves; HC 79.748, da relatoria do ministro Celso
de Mello; e HC 79.775, da relatoria do ministro Maurício Corrêa).
Jurisprudência que deu origem à Súmula 691/STF, segundo a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
5/18
qual “não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de
habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em
habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.
2. É certo que esse entendimento jurisprudencial sumular
comporta abrandamento, mas apenas quando de logo avulta que o
cerceio à liberdade de locomoção do paciente decorre de
ilegalidade ou de abuso de poder (inciso LXVIII do art. 5o da
CF/88). O que não é o caso dos autos. Caso em que a flagrante
ilegalidade a que a petição inicial se reporta não sobressai do
exame das peças que instruem este processo. Prisão processual
embasada na garantia da ordem pública e na aplicação da lei
penal. Tudo a recomendar que se aguarde o pronunciamento de
mérito do Superior Tribunal de Justiça. 3. A falta de
fundamentação não se confunde com fundamentação sucinta.
Interpretação que se extrai do inciso IX do art. 93 da CF/88.
Precedentes: HC 93.164, da relatoria do ministro Gilmar Mendes;
e RE 140.370, da relatoria do ministro Sepúlveda Pertence. Na
concreta situação dos autos, a autoridade impetrada
sem
incursionar com profundidade no mérito do pedido assentou a
ausência dos pressupostos autorizadores da antecipação requerida
na petição inicial do habeas corpus impetrado no Superior
Tribunal de Justiça, embora fazendo-o sucintamente. 4. Agravo
regimental desprovido.” (AgRg no HABEAS CORPUS No 105.349 -
SP, Rel. Min. Ayres Britto, 2a Turma, j. 23/11/2010) (grifei).
Assim, devidamente fundamentada a sentença
proferida, afasto a tese de arguição de nulidade formulada pela Defesa.
No mérito, o apelo comporta parcial provimento.
Consta da denúncia que, aos 25 de setembro de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
6/18
2018, por volta das 22h25, na Av. Vice Prefeito Pompeo Reali, altura do no
1277, São Cristóvão, na Cidade e Comarca de Tatuí, a ora apelante Maria
Inês Leme, previamente ajustada, agindo em concurso, com unidade de
desígnios e identidade de propósitos com terceiro não identificado, de vulgo
“Neguinho”, subtraiu, em proveito comum, mediante grave ameaça mediante
uso de arma de fogo, um aparelho de telefone celular, marca Motorola,
pertencente à vítima D.A.O.
A materialidade delitiva ficou evidenciada pelo auto
de prisão em flagrante (fl. 05), pelo boletim de ocorrência (fls. 11/13), pelos
autos de exibição e apreensão (fls. 14), bem como pela prova ora oral colhida
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.
A autoria, por sua vez, é inconteste.
A ré Maria Inês Leme, interrogada em juízo (fl. 152
mídia SAJ), negou a prática delitiva, afirmando que conhecia a vítima há
algum tempo e, como havia voltado a fazer programas, entrou no carro dele e
foram para um motel. Quando a vítima foi pagá-la pelo programa, disse que
não tinha dinheiro e lhe entregou um celular, dizendo, ainda, para que o
aguardasse no ponto de ônibus enquanto ele buscava o dinheiro. Como
precisava fazer mais programas, entregou o celular para Elierce guardá-lo,
sendo que retornaria para buscá-lo, posteriormente. Quando retornou ao
ponto, foi abordada por quatro policiais, que perguntaram a respeito do
celular e respondeu a eles que não estava com o aparelho. Disse isso aos
policiais, porque não imaginou que a vítima fosse denunciá-la.
Ocorre que a versão da ré, além de não amparada

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
7/18
por qualquer elemento probatório, foi desmentida pela prova colhida na fase
judicial, produzida sob o manto do contraditório e da ampla defesa
Com efeito, a vítima D.A.O., ouvida em juízo (fl.
153 mídia SAJ), asseverou que, na data dos fatos, por volta das 20:30 horas,
retornava de seu trabalho e resolveu comprar uma pizza no caminho.
Estacionou seu veículo e desceu com o celular nas mãos, pois estava
conversando com sua esposa. Quando subia a rua, foi abordada pela ré e por
outro rapaz, que anunciaram o assalto e disseram “Perdeu”. Eles tomaram o
celular de suas mãos e saíram correndo. A roubadora estava grávida e vestia
uma blusa rosa. Um rapaz que estava na pizzaria disse para ele tentar
persegui-los e, então, entrou em seu veículo e saiu em busca deles, mas não
os localizou. Dirigiu-se à sua casa, ligou o computador e tentou acionar o
rastreador, mas não obteve êxito. Dirigiu-se, então, à Delegacia de Polícia e
comunicou os fatos. Os policiais efetuaram diligências a fim de localizar seus
roubadores, mas também não lograram êxito. Então, apresentaram-lhes um
livro fotográfico com diversas pessoas, mas seus roubadores não estavam
entre elas. Enquanto visualizava as fotos, um policial entrou em contato e
informou que havia detido uma mulher e lhe enviou a foto dela, sendo
exatamente uma das pessoas que o roubou, gestante e com as mesmas
vestimentas. Em juízo, visualizou atentamente a ré e a reconheceu sem
sombra de dúvidas sendo sua roubadora. O homem que acompanhava a ré
caminhou em sua direção já com um revólver em punho.
Frise-se que, em crime deste jaez, a palavra das
vítimas reveste-se de irrecusável valia, mormente porque tais pessoas, por
não conhecerem os autores da subtração e terem sofrido a ação delituosa,

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
8/18
buscam tão somente descrever os fatos e apontar os seus verdadeiros
protagonistas, não tendo interesse em acusar falsamente inocentes.
Neste sentido, o entendimento dos nossos tribunais:
“Tratando-se de crime de roubo, não se exige, para a prova
material do delito, a apreensão da res furtiva. No crime de roubo, a
palavra da vítima é de suma importância e deve ser levada em
consideração, mormente quando encontra ressonância na prova
carreada ao processo” (TJSP, Apelação 10290150014-16.2001).
“Cumpre ressaltar que, nos crimes contra o patrimônio,
geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta
hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância,
notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu
o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem
contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos
probatórios, quais sejam o reconhecimento feito pela vítima...”
(Superior Tribunal de Justiça AgRg no AREsp 865331/MG
Agravo Regimental em Recurso Especial Relator Ministro Ribeiro
Dantas Quinta Turma data do julgamento 09/03/2017).
A par disso, os policiais militares Alex Sandro
Theodoro da Silva e Leandro Rogério Delfino Martins, ouvidos em juízo (fls.
154 e 156 mídia SAJ), narraram que, na data dos fatos, foram informados
sobre um casal que havia praticado o roubo de um aparelho celular na
Avenida Pompeu Reale. Tinham a informação, ainda, de que a mulher era
gestante e trajava short jeans e uma blusa rosa. Durante patrulhamento
próximo ao local dos fatos, avistaram a ré, em um ponto de ônibus, com as
mesmas características passadas e a abordaram. Consigo, nada de ilícito foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
9/18
localizado e, inicialmente, ela negou qualquer participação no roubo,
contudo, após insistirem, ela acabou confessando o roubo na companhia de
um homem de vulgo “Neguinho”, que estava armado e indicou o local em
que o aparelho estava guardado. Conduziram-na até o endereço que ela
indicou e foram atendidos por Elierce, que confirmou a eles que a ré havia
passado no local e solicitou que ele guardasse o aparelho celular, que foi
entregue à equipe. A vítima reconheceu tanto a ré como sua roubadora
quanto o aparelho celular apreendido como sendo de sua propriedade.
Ressalta-se, por oportuno, que policiais não estão
impedidos de depor e seus depoimentos devem ser valorados como quaisquer
outros, até porque as testemunhas prestaram depoimentos coesos, sob o crivo
do contraditório, e, portanto, gozam de idoneidade, especialmente porque não
se demonstrou que tivessem interesse concreto de incriminar indevidamente o
réu, de modo que seus depoimentos constituem meio de prova idôneo para
embasar a condenação.
O depoimento prestado se mostrou isento, coerente
e válido. Merece a normal credibilidade dos testemunhos em geral. Como
toda testemunha, o agente policial ou mesmo o guarda municipal assume o
compromisso de dizer a verdade do que souber e lhe for perguntado, ficando
sujeito, como qualquer outra pessoa, às penas da lei, na hipótese de falso
testemunho. Diferente do réu que pode cometer perjúrio sem nada arcar.
Assim, o testemunho vale, não pela condição do depoente, mas pelo conteúdo
de verdade que exprime. Estando o depoimento do agente da lei em harmonia
com as demais provas dos autos, não há razão para desprezá-lo, apenas por se
tratar de policial.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
10/18
Por sua vez, a testemunha Elierce Rodrigues de
Oliveira, ouvida em juízo (fl. 152), afirmou conhecer a ré e, na data dos fatos,
preparava-se para dormir, quando foi chamada pela acusada em sua casa,
tendo ela solicitado que guardasse um aparelho celular. Desconhecia tratar-se
de algo ilícito. Pegou o aparelho e a ré disse que retornaria logo para buscá-
lo. Tempo depois, policiais bateram em sua residência perguntando pelo
celular. Imediatamente entregou o aparelho aos policiais e foi conduzido à
Delegacia de Polícia.
Não é demais trazer à colação o que já decidiu a
respeito o colendo Superior Tribunal de Justiça:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais
especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar tal como ocorre com as demais testemunhas
que as suas declarações não encontram suporte e nem se
harmonizam com outros elementos probatórios idôneos” (Habeas
Corpus no 74.608-0-SP, Rel. Min. Celso de Mello, DJU de
11.04.97).
E este Egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo não
discrepa:
“PROVA - Testemunha - Policial Militar - Validade -

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
11/18
Reconhecimento - Impossibilidade de invalidar o depoimento de
Policial Militar, por suspeito ou impedido de depor, só porque
ostenta essa qualidade, uma vez que, seria incurial, um verdadeiro
contrassenso, o Estado credenciar alguém como seu agente e, ao
depois, quando este prestasse conta de suas diligências, fosse
taxado de suspeito - Recurso improvido.” (Apelação Criminal no
103.338-3/6, Rel. Des. Ubiratan de Arruda, 9o Câmara Criminal, j.
em 30/01/200).
“PROVA - Testemunha - Os agentes públicos tais como policiais
militares, civis e agentes penitenciários, não são, apenas pela sua
condição funcional, suspeitos de parcialidade quando prestam
declarações como testemunhas em processo criminal, posto que
ligados à segurança pública não têm qualquer interesse em
prejudicar inocentes devendo-se atribuir validade ao declarado
principalmente quando em harmonia com o conjunto probatório
colecionado - Recurso defensivo não provido” (Apelação criminal
no 0000179-16.2010.8.26.0411, Rel. Des. Camilo Léllis dos Santos
Almeida, 8a Câmara de Direito Criminal, j. em 05/06/2014).
“Crime de porte ilegal de arma de fogo e munição. Lei no
10.826/03, art. 14. Condenação criminal decretada em primeira
instância. A Defesa apela em busca da anulação do feito e, no
mérito,
da
absolvição,
por
insuficiência
probatória.
Impossibilidade. Sobre as preliminares, foram bem rechaçadas em
primeira instância. O uso de algemas pelo sentenciado na
audiência restou bem justificado. Ademais, o uso de
videoconferência pelo juízo não trouxe prejuízo algum à parte
(CPP, art. 563). No mérito, a negativa do sentenciado restou
isolada no conjunto probatório. Mais do que isso, ele foi

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
12/18
desmentido, nas suas palavras, pelo policial ouvido. Os relatos de
policiais têm eficácia probatória, preponderando sobre as palavras
isoladas do agente, quando seguros, insuspeitos e estiverem em
harmonia com o restante da prova. Condenação criminal mantida.
Penas aplicadas nos mínimos legais. Recurso defensivo a que se
nega
provimento”
(Apelação
criminal
no
3020099-
96.2013.8.26.0320, Rel. Des. Souza Nery, 9a Câmara de Direito
Criminal, j. em 28/01/2016).
Como se vê, portanto, o conjunto probatório é
robusto no sentido de demonstrar que a réu praticou o delito de roubo,
mormente pelas declarações da vítima, pelo encontro da res com a
testemunha Elierce, que afirmou que a ré deixou o aparelho consigo, pelos
depoimentos prestados pelos policiais militares e pela testemunha Elierce e
pelo reconhecimento pessoal da ré.
Por outro lado, é mister asseverar que o crime
ocorreu em sua forma consumada. Com efeito, a ré empregou violência e
grave ameaça, desapossou os bens da vítima e manteve sua posse,
consumando-se o delito, pouco importando se o celular foi recuperado
posteriormente, eis que localizado tão somente após diligências policiais.
Neste sentido, enuncia a Súmula 582 do Superior
Tribunal de Justiça: “Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse
do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por
breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação
da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou
desvigiada”.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
13/18
A causa de aumento de pena pelo concurso de
agentes também restou caracterizada. Com efeito, a vítima afirmou de
maneira segura e coesa que a ré estava acompanhada de um rapaz no
momento em que foi abordada, anuindo, assim, um na conduta do outro,
devendo configurar a mencionada causa de aumento de pena. Cumpre
ressaltar que o evento criminoso não pode ser divisível, mesmo tendo cada
um dos agentes praticado uma atividade objetivando um resultado comum.
Todos respondem solidariamente pelo dolo.
Outrossim, também incide a causa de aumento de
pena pelo uso de arma de fogo. Com efeito, não obstante a não apreensão da
arma utilizada, observa-se que a vítimas afirmou de maneira segura e coesa
que houve o emprego de arma de fogo para a prática do delito. Assim,
despicienda a apreensão da arma para a caracterização da causa de aumento
de pena.
Neste sentido: “O reconhecimento da causa de
aumento de pena prevista no art. 157, § 2o, I, do Código Penal prescinde da
apreensão e da realização de perícia na arma, quando provado o seu uso
no roubo, por outros meios de prova. Inteligência dos arts. 158 e 167 do
Código de Processo Penal brasileiro. Precedente do Plenário” (STF., HC
96.099/RS).
Diante deste contexto, a condenação do apelante
como incurso no artigo 157, parágrafo 2o, inciso II e parágrafo 2o-A, inciso I,
do Código Penal era mesmo de rigor, não sendo caso de absolvição por
insuficiência probatória, passando-se à análise da pena imposta.
Na primeira fase da dosimetria da pena, o juiz

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
14/18
sentenciante fixou a pena-base no mínimo legal.
Na segunda fase da dosimetria da pena, não
incidiram circunstâncias atenuantes. Contudo, incidiu a circunstância
agravante da reincidência, razão pela qual o juízo a quo acertadamente
majorou a reprimenda em 1⁄4 (um quarto), tendo em vista a multirreincidência
da ré, conforme se verifica das certidões de objeto e pé colacionadas às fls.
127 e 129
Na terceira fase da dosimetria da pena, diante da
incidência da causa de aumento de pena relativa ao concurso de agentes, o
juízo sentenciante aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço) e, em seguida,
novamente aumentou-a em 2/3 (dois terços), desta vez em virtude do
emprego de arma de fogo.
Entretanto, neste ponto específico, a r. sentença
merece reforma, mostrando-se de melhor alvitre a aplicação de somente uma
das causas de aumento incidentes.
Com efeito, dispõe o artigo 68, parágrafo único, do
Código Penal: “No concurso de causas de aumento ou de diminuição
previstas na parte especial, pode o juiz limitar-se a um só aumento ou a uma
só diminuição, prevalecendo, todavia, a causa que mais aumente ou
diminua.”.
Tal dispositivo confere ao julgador, portanto, a
possibilidade de aplicar ao caso concreto somente uma das causas de
aumento específicas concorrentes, desde que prevaleça a de maior gravidade.
Logo, em que pese sua não imperatividade, a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
15/18
limitação à aplicação de somente uma das causas de aumento específicas
mostra-se, in casu, meio plenamente suficiente para proteger o bem jurídico
tutelado e atingir os fins preventivos e retributivos da reprimenda a contento.
Neste sentido:
“A jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça e a do
Supremo Tribunal Federal são no sentido de que o art. 68,
Parágrafo Único, do Código Penal, não exige que o juiz aplique
uma única causa de aumento da parte especial do Código Penal
quando estiver diante de concurso de majorantes, mas que sempre
justifique a escolha da fração imposta. - Assim, não há ilegalidade
flagrante, em tese, na cumulação de causas de aumento da parte
especial do Código Penal, sendo razoável a interpretação da lei no
sentido de que eventual afastamento da dupla cumulação deverá ser
feito apenas no caso de sobreposição do campo de aplicação ou
excessividade do resultado (ARE 896.843/MT, Rel. Min. GILMAR
MENDES, SEGUNDA TURMA, DJe 23/09/2015). Contudo, na
hipótese
ora
analisada,
as
instâncias
ordinárias
não
fundamentaram, concretamente, o cúmulo de causas de aumento,
com remissão a peculiaridades do caso em comento, pois o modus
operandi do delito, como narrado, confunde-se com a mera
descrição típica das majorantes reconhecidas, não refletindo
especial gravidade. Assim, respeitada a proporcionalidade da pena
no caso concreto, e a intenção da Lei n. 13.654/2018, afasta-se a
majorante do art. 157, § 2.o, inciso II ('A pena aumenta-se de 1/3
(um terço) até metade se há o concurso de duas ou mais pessoas'),
aplicando-se apenas a do art. 157, § 2.o-A, inciso I ('A pena
aumenta-se de 2/3 (dois terços)' se a violência ou ameaça é
exercida com emprego de arma de fogo'), ambas do Código

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
16/18
Penal.” (HC 472.771/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA
FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe
13/12/2018) grifei
Assim, aplica-se no presente caso somente a causa
de aumento de pena relativa ao emprego de arma de fogo, razão pela qual
exaspera-se a reprimenda no patamar de 2/3 (dois terços), passando a dosá-la
em 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e pagamento de 20 (vinte)
dias-multa. Não incidiram causas de diminuição de pena.
Cumpre ressaltar que não há no ordenamento
jurídico pátrio lei que estabeleça frações específicas para exasperação da
pena, de modo que a dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz,
cabendo a ele observar as circunstâncias específicas do caso, as diretrizes
previstas nos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal, e os princípios da
proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena.
E isso foi devidamente observado pelo douto
Magistrado “a quo”, no caso em apreço, pois as frações de exasperação
utilizadas tanto na segunda fase da dosimetria da pena se mostraram
adequadas.
Cabível a manutenção do regime fechado, tendo em
vista os fins punitivo e dissuasório das penas (artigo 59 do Código Penal).
Ademais, os extratos de pena previstos no artigo 33, § 2°, do referido
diploma legal, não são aplicáveis com rigidez pétrea, tomando em conta
apenas o binômio formado pelo quantum de pena e pela multirreincidência da
ré, novamente por conta dos princípios da individualização das penas e da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
17/18
isonomia, comprometendo-se uma resposta punitiva estatal adequada ao caso
analisado, não fazendo jus o benefício da prisão domiciliar.
Impende anotar, ainda, que isso não impede que o
pleito de aplicação do raciocínio previsto no artigo 387, parágrafo 2o, do
Código de Processo Penal seja formulado em sede de Execução Penal, na
qual poderão ser analisadas, se o caso, pretensões de detração da pena e de
eventual modificação de regime.
Com efeito, a inovação normativa inserida pela Lei
no 12.736/12, que acresceu o parágrafo 2o ao artigo 387 do Código de
Processo Penal, permitindo a aplicação do instituto da detração já no
momento da prolação da sentença condenatória pelo juízo de conhecimento,
deve ser interpretada sistematicamente com a Lei de Execução Penal (Lei no
7.210/84), bem como com legislação extravagante. Nesse diapasão, o artigo
112 da LEP determina que o condenado deve ostentar bom comportamento
carcerário, requisito essencial para a concessão de progressão de regime
prisional.
Nesta toada, frisa-se que a demonstração efetiva dos
requisitos supramencionados é encargo probatório da apelante, de tal modo
que, não preenchidos os pressupostos legais, não há como fixar-se regime
inicial mais benéfico para o cumprimento da pena.
Ante o exposto, pelo meu voto, DOU PARCIAL
PROVIMENTO ao recurso defensivo, a fim de atenuar o quantum da
reprimenda imposta à ré Maria Inês Leme, mitigando-a para o patamar de 08
(oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, e ao

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
9a Câmara de Direito Criminal
Apelação Criminal no 1500532-06.2018.8.26.0571 - Tatuí - VOTO No 433
18/18
pagamento de 20 (vinte) dias-multa, mantendo-se, no mais, a r. sentença, tal
como lançada.
Diante da modificação do julgado, comuniquem-se ao Juízo
do Conhecimento e ao Juízo das Execuções, para as providências cabíveis.
FÁTIMA GOMES
Relatora